Tribunal: TJDFT
Processo: 0715135-91.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715135-91.2023.8.07.0015 RECORRENTE: AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL - APEX-BRASIL RECORRIDO: DENYS FREITAS MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTARIA. AUXÍLIO-DOENÇA. APELO DO EMPREGADOR. ASSISTENTE SIMPLES. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL. ACORDO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. In casu, não há relação jurídica entre o apelante e as partes que lhe obrigue a conceder o benefício acidentário, visto se tratar de um benefício previdenciário a ser custeado pelo réu, o INSS. 1.1. O auxílio-doença acidentário deve ser preservado conforme o acordo estabelecido com o INSS e homologado por sentença. 2. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, defendendo a nulidade do laudo pericial que balizou o acordo homologado pela sentença por ter considerado o recorrido bancário, o que não corresponde à realidade. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede que as citações/intimações/notificações sejam efetuadas, exclusivamente, em nome dos advogados JOÃO MARCOS CASTRO DA SILVA, OAB/DF no 33.230; JONAS MOREIRA DE MORAES NETO, OAB/DF no 12.466 e CAIO AUGUSTO RIBEIRO LEVI, OAB/DF no 42.078 (ID 63411368). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, a, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.286.654/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025